Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702377-23.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS AGRAVADO: ANA LUIZA DA SILVA DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) contra a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a aplicação da pontuação adicional de dez por cento (10%), prevista no art. 22 da Lei no 12.871/2013, à candidata Ana Luiza da Silva de Jesus no Processo Seletivo de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), com a retificação de sua classificação. Distrito Federal e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) sustentam a observância plena do princípio da vinculação ao edital. Afirmam que o instrumento convocatório constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Relatam que a Administração Pública não pode afastar ou flexibilizar os critérios previamente estabelecidos no edital, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia entre os concorrentes. Alegam que o edital foi claro ao condicionar a concessão da bonificação de dez por cento (10%) à inclusão prévia do candidato na denominada Lista de Candidatos Aptos à Bonificação em Processos Seletivos de Residência Médica, disponível no sítio eletrônico do Ministério da Educação e Cultura (MEC), bem como à declaração do direito no momento da inscrição, com envio da documentação comprobatória. Argumentam que a negativa da pontuação decorreu de cumprimento fiel do edital e que não houve qualquer ilegalidade na atuação administrativa. Salientam que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se em matéria afeta à discricionariedade administrativa, nem substituir a banca examinadora para rever critérios adotados em concurso ou processo seletivo público. Acrescentam que o controle judicial deve restringir-se à legalidade formal do certame. Ressaltam que a Lei no 12.871/2013 é uma norma federal e não pode impor obrigações específicas ao Distrito Federal em matéria de pontuação em processos seletivos de residência médica. Asseguram que compete à União apenas a edição de normas gerais e que cabe aos entes federativos estabelecer requisitos próprios em seus certames, inclusive critérios mais rígidos. Avaliam que a concessão da tutela para a agravada viola o princípio da isonomia por conferir tratamento diferenciado a candidata que não observou integralmente as regras do edital, em prejuízo dos demais concorrentes que se submeteram às mesmas condições. Invocam a existência de periculum in mora inverso, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada pode gerar insegurança jurídica grave, com alteração da ordem classificatória e potencial efeito multiplicador de judicializações, além do risco de consolidação de situação fática de difícil reversão caso a agravada venha a iniciar o programa de residência com base em decisão liminar posteriormente reformada. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar concedida. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. O cerne da controvérsia gira em torno da legalidade da cláusula editalícia que condicionou a bonificação legal de dez por cento (10%), prevista no art. 22 da Lei no 12.871/2013, à inclusão prévia do candidato em lista administrativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários decorrem do Processo Seletivo de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), regido pelo Edital no 1 RM1/SES/DF/2026, com vagas distribuídas em diversos hospitais públicos do Distrito Federal. O certame utiliza prova objetiva e avaliação curricular como etapas de seleção e prevê, em seu item 13, a pontuação adicional de dez por cento (10%) para médicos que exerceram atividades na Atenção Básica em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o art. 22 da Lei no 12.871/2013. A agravada atuou por mais de um (1) ano na Atenção Básica em área prioritária para o Sistema Único de Saúde (SUS) e solicitou administrativamente a aplicação da bonificação legal. O bônus foi negado, sob o argumento de que seu nome não constava na lista administrativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Diante disso, ela propôs a ação e requereu tutela de urgência para a aplicação imediata da bonificação, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Distrito Federal e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) invocam a vinculação ao edital, mas essa tese não resolve a questão concreta. O edital do processo seletivo adotou expressamente o art. 22 da Lei no 12.871/2013 como fundamento da pontuação adicional. Ao fazê-lo, submeteu-se integralmente ao regime jurídico da norma federal. Não cabe ao edital restringir, condicionar ou esvaziar direito que a lei conferiu de forma objetiva, mediante a criação de requisito não previsto no texto legal. A exigência de inclusão prévia em lista administrativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC) não consta da Lei no 12.871/2013 e não pode ser utilizada como obstáculo ao exercício do direito à bonificação por quem comprovadamente preencheu os requisitos legais. O edital, embora vincule a Administração Pública e os candidatos, não pode inovar na ordem jurídica nem restringir direito assegurado em lei. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o instrumento convocatório não pode afastar benefício previsto em norma hierarquicamente superior; a limitação imposta pelo edital viola direito líquido e certo do candidato quando desacompanhada de amparo legal, de modo que a aplicação da bonificação a médicos que atuaram na Atenção Básica em regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS) é devida.[1] A alegação de interferência indevida do Poder Judiciário em matéria afeta ao mérito do concurso não procede. A agravada não postulou revisão de prova, reavaliação de currículo ou reexame de critérios técnicos da banca examinadora. O pedido limitou-se ao controle de legalidade de cláusula editalícia. A atuação jurisdicional, nesse contexto, não substitui a Administração Pública, mas apenas afasta exigência incompatível com a lei. O Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal admite o controle judicial em concursos públicos quando presente ilegalidade manifesta, distinção aplicável ao caso em exame. O argumento relativo à autonomia do Distrito Federal não afasta a conclusão adotada na decisão agravada. Não se cuida de imposição externa de norma federal ao ente distrital, mas de verificação da legalidade de edital que incorporou a Lei no 12.871/2013 por opção da própria Administração Pública. Uma vez adotado o regime legal, não se admite aplicação parcial ou conveniente da norma, com manutenção do benefício e criação de condicionante não prevista pelo legislador. Se a Administração Pública não pretendia aplicar a bonificação legal, bastava não prevê-la no edital. Ao prever e, simultaneamente, restringir, incorreu em violação ao princípio da legalidade. Não se observa afronta ao princípio da isonomia. A desigualdade ocorreu quando candidatos que preencheram os requisitos legais passaram a receber tratamento diverso em razão de exigência administrativa artificial. A decisão judicial restabelece a isonomia material ao assegurar que os candidatos que cumpriram os critérios legais recebam o mesmo tratamento, sem privilégios indevidos. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada Ana Luiza da Silva de Jesus para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1778138, 0719356-45.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe: 30/11/2023; Acórdão 2040643, 0700655-31.2025.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe: 10/9/2025.